Tribunal: TJBA
Processo: 8005826-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005826-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JAIME GONCALVES FILHO, LUIS EDUARDO COSTA DE SOUZA, RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: SARA ALVES PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO COSTA DE SOUZA, RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA REIS, JAIME GONCALVES FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE DE PASSAGEIRA EM ACIDENTE DE ÔNIBUS QUE FAZIA TRAJETO INTERMUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU.

1. Trata-se de apelações interpostas por EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda. e Sara Alves Pimentel contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão da morte da filha menor da autora em acidente de trânsito ocorrido durante transporte intermunicipal. O juízo reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora e o nexo causal, fixando indenização em R$ 200.000,00, corrigidos e acrescidos de juros, mas indeferiu o pedido de custeio de tratamento psicológico da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve a responsabilidade da empresa de transporte pelo óbito de passageira menor impúbere, a eventual existência de excludentes de responsabilidade, o valor da indenização por danos morais, o termo inicial dos juros de mora e o custeio de tratamento psicológico à autora, genitora da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois, na responsabilidade objetiva do transportador, basta a comprovação da participação na execução do transporte, sendo irrelevante a contratação por terceiro.

4. Não restou comprovada causa excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, tampouco a alegada culpa concorrente.

5. O acidente decorreu da perda de controle do veículo, sendo aplicável a teoria do fortuito interno.

6. O valor da indenização fixado na sentença mostrou-se aquém da gravidade do dano experimentado pela autora, impondo-se sua majoração para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quantia mais adequada à natureza e extensão do sofrimento causado pela perda da filha menor, bem como ao caráter pedagógico da reparação.

7. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, deve ser a data da citação.

8. Não há nos autos comprovação suficiente que justifique o custeio de tratamento psicológico à autora além da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido e recurso da autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 734, 735, 405; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.645.743/SP; AgInt no AREsp 2440733/RJ; Súmula 83/STJ; TJ-BA, Apelação 8004087-76.2018.8.05.0110; Apelação 0539419-30.2015.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8005826-86.2019.8.05.0001
em que figuram reciprocamente como recorrentes e recorridos
EMTRAM – EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA
. e
SARA ALVES PIMENTEL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para majorar o valor da indenização por danos morais e fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2